Tribunal: TJDFT
Processo: 0734242-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO. EFETIVAÇÃO. PENHORA. PATRIMÔNIO EXCUTÍVEL. LOCALIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. GARANTIA INTEGRAL DO CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS FRUSTRADAS. INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. PEDIDO DO CREDOR. MEDIDA DE COERÇÃO INDIRETA. LEGITIMIDADE. APRECIAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO JUIZ. FRUSTRAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DA DILIGÊNCIA SEM INTERSEÇÃO DO JUÍZO. CONDIÇÃO INEXISTENTE. MEDIDA SUJEITA A ÚNICA CONDIÇÃO: PEDIDO DA PARTE EXEQUENTE. DEFERIMENTO IMPERATIVO (CPC, ARTS. 139, IV, 517 E 782, §3o). OFENSA AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INEXISTÊNCIA (CPC, ART. 805). INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE MULTA. FORMA DE PERSCRUTAÇÃO PATRIMONIAL. SANÇÃO. APLICAÇÃO. PENA CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. MULTA PROCESSUAL COMINATÓRIA (CPC, art. 774, V e parágrafo único). ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. INTIMAÇÃO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO.
1. Frustrada a penhora ante a não localização de bens expropriáveis desembaraçados pertencentes à parte executada, conquanto esgotados os meios possíveis e legalmente admitidos para esse fim, o legislador legitima o manejo de meios de coerção indiretos destinados à realização da obrigação exequenda, inclusive o protesto do título judicial e a anotação do nome do obrigado em cadastro de inadimplentes, não estando a consumação das medidas, ademais, sujeita a apreciação discricionária do juiz, pois compete-lhe impulsionar e velar pela realização do intento executivo na conformidade do devido processo legal (CPC, arts. 139, IV, 517 e 782, §3o).
2. Inserindo-se a inclusão do nome da parte executada em cadastros restritivos de crédito no rol de atos executivos indiretos legitimados pelo legislador processual, frustrada a realização espontânea da obrigação e a penhora de bens suficientes para realização da obrigação, imperativa sua realização se postulada pela exequente, não estando sua consumação, mediante interseção do juiz da execução, condicionada à comprovação de prévia frustração da diligência empreendida na via extrajudicial pela parte credora, pois não contemplara o legislador essa condição, condicionando-a somente à subsistência de pedido da parte, sendo inviável a extração de condição não prevista da regulação normativa de molde a conferir discricionariedade ao juiz para deferi-la ou não (CPC, art. 782, §3o).
3. O princípio da menor onerosidade visa simplesmente assegurar que, havendo mais de uma forma de ser realizada a obrigação, o exequente não opte pelo mais gravoso, não servindo, contudo, como salvaguarda da renitência e da inadimplência, notadamente porque a execução está volvida a realizar direito já reconhecido, tratando de pretensão não realizada, e não resistida, denotando que o temperamento legal visa simplesmente obstar que o obrigado seja sujeitado a medidas desconformes com a simples realização da obrigação, mas não obstar a consumação do direito (CPC, art. 805).
4. A anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes depõe junto ao mercado o inadimplemento em que incidira, restringindo seu acesso ao crédito, funcionando, pois, como meio de coerção indireta legitimado pelo legislador como forma de velar pela realização da obrigação exequenda, não estando sua consumação sujeita a apreciação discricionária do juiz, mas dependente apenas de impulso do exequente, não implicando, ademais, ofensa ao princípio da menor onerosidade se não indicados bens penhoráveis hábeis a viabilizarem a realização do débito.
5. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o estatuto processual vigente preceitua, em seu artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (art. 139, IV).
6. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora, encerrando fórmula de perscrutação patrimonial, não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o).
7. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (CPC, art. 438, inc. I), o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (CPC, art. 774, V).
8 A despeito de qualificada a inércia da parte executada, se não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo, inviável que seja sancionado sob a premissa de que, deixando de indicar os bens dos quais dispõe, incorrera em atitude incompatível com a efetividade e boa-fé processuais.
9. Agravo conhecido e provido. Maioria.